Tribunal: TJDFT
Processo: 0002734-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, aliada às declarações das testemunhas policiais e à apreensão de simulacro de arma de fogo, em poder do réu, e do objeto subtraído, em sua residência.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena mantida.
3. A multirreincidência do réu justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, todavia, fundamentada em apenas duas condenações, deve ser readequado o patamar de aumento. Pena reduzida em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.